Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INADMISSÍVEL.
1. A mera ordem de expedição de ofício para informar a outro Juízo acerca da atual situação processual, noticiando que a penhora no rosto dos autos por ele deferida se deu tardiamente, quando os valores contidos no processo já haviam sido previamente distribuídos aos credores oportunamente apresentados nos autos, não tem qualquer cunho decisório. Não se admite agravo de instrumento contra ato sem teor decisório.
2. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente e o terceiro interessado, ao ingressar nos autos na condição de credor, recebe o processo no estado em que se encontra, não se admitindo que se retome a discussão sobre a ordem de levantamento dos valores depositados nos autos, sob pena de tumultuar o procedimento e prolongar indefinidamente a solução do processo.
3. Não há impugnação específica no agravo de instrumento que não aponta erro da decisão recorrida, mas manifesta, em verdade, a pretensão de que seja novamente apreciada a questão relativa à ordem de preferência dos créditos penhorados nos autos, para que, no novo julgamento, sejam contemplados os seus créditos, somente penhorados quando já previamente definida a ordem de levantamento de valores.
4. Agravo interno conhecido e não provido.